Tribunal: TJDFT
Processo: 0701053-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Uma vez que não há pedido de urgência ou de atribuição de efeito suspensivo, intime-se a parte agravada para apresentar resposta. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para, caso queira, manifestar-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020.